Tribunal: TJMT
Processo: 1018576-41.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018576-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), LILIANE RONDON SILVA - CPF: 551.846.421-53 (AGRAVANTE), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), Dirce Juliana da Silva (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PEDRO NETO DA SILVA (AGRAVANTE), DIRCE JULIANA DA SILVA (AGRAVADO), LILIANE RONDON SILVA - CPF: 551.846.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO NETO DA SILVA - CPF: 007.548.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita

aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não demonstrada, deve a benesse ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1018576-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PEDRO NETO DA SILVA

AGRAVADO: DIRCE JULIANA DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO NETO DA SILVA
de decisão proferida em Ação Reivindicatória n. 1004166-57.2023.8.11.0006, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em que se indeferiu pedido de justiça gratuita.

a situação é análoga quando é o espólio que reivindica direitos em juízo, como o direito a propriedade e a posse, isso porque o falecido é o proprietário do imóvel objeto dos autos de origem.

A ação reivindicatória é pleiteada pelo espólio, haja vista que, após investigações e pesquisas, verificou que o falecido possui um imóvel que não era de conhecimento das herdeiras. Destarte, referido imóvel só chegou ao conhecimento das legítimas herdeiras após incessantes pesquisas em cartórios da região, conforme se depreende na matrícula imobiliária de ID 118179720 (processo de origem), ou seja, após o protocolo das primeiras declarações nos autos de inventário.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o espólio tem direto ao benefício da justiça gratuita desde que demonstrada sua hipossuficiência, não sendo relevante a análise das condições dos herdeiros ou inventariante.

nas primeiras declarações dos autos de inventário (ID 122290729 – processo de origem), foram apresentados bens imóveis que totalizam o montante de R$ 559.456,80, o que é considerado valor baixo no mercado imobiliário, contudo foram apresentadas dívidas líquidas e exigíveis no valor de R$ 100.636,05.

Requer o provimento do recurso e a concessão da justiça gratuita (id. 181659653).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A decisão foi proferida sem que a parte contrária fosse citada, de maneira que desnecessária a prévia intimação para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento.

Eis entendimento do STJ em caso análogo:

“
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA NÃO FORMADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. [...] 2. Nos casos em que o agravo de instrumento tem por objeto a concessão de medida liminar inaudita altera pars - tal como se verifica no presente recurso -, não existe obrigatoriedade de intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não formada. [...].”
(STJ - AgInt no AREsp: 720582 MG 2015/0129706-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018).

Agravo interno contra decisão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO NETO DA SILVA
de decisão proferida em Ação Reivindicatória n. 1004166-57.2023.8.11.0006, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em que se indeferiu pedido de justiça gratuita.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O juízo de primeiro grau entendeu que não haviam elementos ao deferimento da justiça gratuita à agravante, e indeferiu o pleito de assistência.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

A alegação de que o imóvel seria improdutivo é controversa, pois “
mais de 55% da área da Fazenda São Jorge se encontra apita ao uso, de acordo com a legislação e declaração atual
”. Certamente que bastam cuidados com o local a se restaurar e reformar as instalações e propiciar o devido uso do local.

O bem vale quase R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais – id. 118179731).

A inventariante têm 3 terrenos declarados, 1 caminhão, 1 carro de quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e quotas sociais de empresa em quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais –id. 118179733).

O Espólio ainda tem 6 imóveis urbanos. As primeiras declarações em inventário dão conta de bens em R$559.456,80 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

As dívidas em aberto dão conta de a parte ser inadimplente, e não necessariamente sem bens e ativos ao pagamento das suas dívidas. Seus bens em valores vultosos dizem por si.

Interessante que, do que se verificou do imóvel delimitado na reivindicatória e nas primeiras declarações, é que não consta nos impostos de renda, o que enfraquece as alegações de pobreza.

Portanto, não vejo elementos a se deferir a justiça gratuita presunções.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023